Tribunal: TJES
Processo: 5023768-18.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Mútuo; Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023768-18.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA DE OLIVEIRA DA SILVA FELIX 11738895742 e outros
RECORRIDO: SANDRA PAULINA CONTAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5023768-18.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SANDRA PAULINA CONTAS

RECORRIDA: ADRIANA DE OLIVEIRA DA SILVA FELIX, ADRIANA DE OLIVEIRA DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Após análise dos documentos juntados aos autos no id 8404264, concedo o benefício da gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ADRIANA DE OLIVEIRA DA SILVA FELIX e ADRIANA DE OLIVEIRA DA SILVA em face SANDRA PAULINA CONTAS decorrente de contrato de empréstimo no valor de R$ 3.780,00, que não foi adimplido totalmente pela requerida. Requer o pagamento da parte não quitada, no valor de R$ 2.498,80, bem como indenização por danos morais no valor R$ 500,00, tendo em vista as ameaças e as palavras de baixo calão proferidas pela requerida.

O juízo sentenciante julgou a ação parcialmente procedente, entendendo que a requerida deve pagar à requerente o valor de R$ 2.398,00 (dois mil, trezentos e noventa e oito reais), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) a extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão de inépcia da inicial, falta de plausibilidade do pleito autoral, ausência de prova ou fato constitutivo do direito, ilegitimidade
ad causam
e inexistência do objeto pretendido pelas recorridas; b) o julgamento improcedente da pretensão autoral, por falta de provas, inexistindo dano moral ou material a ser ressarcido; c) aplicação das penalidades previstas pelo art. 81 do CPC/2015; d) o julgamento procedente do pedido contraposto, para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 e, ainda, condenada ao ressarcimento, em dobro, do valor indevidamente pleiteado, correspondente ao total de R$ 4.997,65.

Após a análise detida das alegações das partes litigantes, bem como das provas produzidas por ambas as partes, entendo que a sentença recorrida não merece reforma, pois partilho integralmente do posicionamento adotado pelo juízo de origem.

Como muito bem fundamentado pelo juízo sentenciante não há que se falar em extinção do processo, sem resolução de mérito, pois não restaram configuradas nos autos nenhuma das preliminares arguidas pela parte recorrente.

Quanto ao mérito, destaco os seguintes trechos da fundamentação da sentença:

“[...] depreende-se não ser ponto controvertido que a suplicada teve problemas com o seu veículo, tendo a segunda autora e o seu marido, Sr. Maxuel, auxiliado para o conserto do referido bem, indicando o mecânico responsável pela realização do serviço, bem como custeando o aludido reparo, conforme comprovantes juntados no ID 31545369, totalizando a quantia de R$ 3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta reais).

A par disso, extrai-se do teor da peça defensiva, assim como dos áudios de conversas mantidas entre as litigantes por meio do aplicativo WhatsApp [...]que a requerida reconheceu que obteve um empréstimo para reparar o seu veículo, alegando, contudo, que quitou tal dívida, mediante um depósito de R$ 1.281,20 (hum mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte centavos) e o adimplemento do restante do débito por intermédio do fornecimento de marmitas por ela comercializadas, além de peças de vestuário, vasilhames da marca tupperware e de um guarda-sol.

Neste aspecto, cumpre destacar que, além da suplicante reconhecer o pagamento da quantia acima apontada, foi juntado à fl. 08, do ID 37349936, o seu comprovante, não sendo a mesma exigida nesta ação.

Entrementes, em relação à quitação mediante fornecimento de marmitas, roupas e vasilhames, observa-se que a ré não apresentou qualquer prova hábil a demonstrar tais alegações, ônus este que lhe incumbia (art. 373, inciso II, do CPC/15), sendo tal fato expressamente impugnado pela requerente, em depoimento pessoal prestado por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada.

De outro vértice, em relação ao guarda-sol, a autora e o seu cônjuge, ouvido na instrução probatória na condição de informante, reconheceram uma dívida de R$ 100,00 (cem reais) em razão da aquisição deste objeto, alegando que não adimpliram tal montante em razão da quantia devida pela suplicada. [...]

Feitos tais registros, resta, portanto, configurada uma dívida de R$ 2.398,80 (dois mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), incumbindo à ré o seu pagamento.

[...] extrai-se das conversas mantidas entre a segunda autora e a requerida, já mencionadas acima, que a devedora, ao ser cobrada, atacou a honra da credora, dizendo que ela “ficaria pobre” se não recebesse o dinheiro, além de indicar uma destinação ao numerário de forma deselegante e mau educada.

Ademais, conforme relatado pelas litigantes neste feito, as partes eram amigas, sendo a quantia emprestada de forma a ajudar a ré, enquanto a postulante se encontrava com um bebê recém-nascido, passando por angústia ao tentar receber o referido montante. Portanto, está configurado o abalo moral a ser reparado. [...]

Por seu turno, quanto ao pedido contraposto deduzido pela suplicada, vê-se, de pronto, diante da

pertinência de parte da dívida exigida, que não faz jus à indenização perseguida na forma do art. 940 do CCB/2002, referente ao dobro do que fora cobrado nesta lide. Atinente ao prejuízo moral pleiteado pela demandada, não restou comprovado que a autora, ou terceiro a pedido desta, tenha realizado cobrança vexatória ou constrangedora da dívida em comento, tampouco que a suplicada tenha sofrido ameaças para a sua quitação.

Assim, sem maiores delongas, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)